Tribunal: TJMT
Processo: 1019568-83.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
RAC. No 1019568-83.2017.8.11.0041
APELANTES: RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA E OUTROS e COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
APELADOS: RECAPADORA DE PNEUS MUTUM LTDA – EPP E OUTROS e COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Recursos de Apelação Cível interpostos por RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA e OUTROS e COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação Revisional de Contrato Bancário, para declarar a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito – TAC e a utilização do CDI – Certificado de Depósito Intercambiário como indexador monetário, bem como a restituição do indébito pela requerida na forma simples.
No mais, determinou a sucumbência de forma recíproca, na proporção de 80% para o autor e 20% para o réu com a fixação dos honorários em R$2.000,00.
Em seu recurso (ID no 38299368) preliminarmente arguem os apelantes RECAPADORA FLEX MUTUM LTDA, LENOIR FELIPE BACHINSKI e IVANIR ORLANDI, que houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente, sem lhes oportunizar a produção de prova pericial contábil, indispensável à elucidação da lide, em afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e, ainda, porque não foi possibilitada a angularização processual.
No mérito, aduzem a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova; a necessidade de aplicação da Tabela Price; sustentam a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios diferentes dos contratados; dos percentuais mensais de 0,38% e 0,01% relativos ao IOF e a Taxa de Abertura de Crédito diluídos nas parcelas, juros moratórios no patamar de 6% ao mês.
Discorrem sobre seu direito à restituição do indébito em dobro, a necessidade de concessão da tutela recursal para suspender os efeitos do contrato com relação à alienação fiduciária do imóvel da em garantia, bem como retirar seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito.
No mais, oferecem em caução à tutela de urgência pretendida o imóvel urbano objeto da matrícula no 11.184 do CRI de Nova Mutum - MT de sua propriedade e, ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos expostos.
Já a ré COOPERATIVA DE CRÉDITOS DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (ID no 38299991), argui preliminarmente a conexão/prevenção da presente ação com a de Consignação em Pagamento no 1011828-40.2018.8.11.0041 em trâmite na 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, visto que ambas discutem a legalidade dos encargos do mesmo contrato; a extinção da ação no no 1011828-40.2018.8.11.0041 nos termos do art. 330, III c/c art. 485, V, 337, V, §§ 1o e 3o do CPC/15, em razão da existência de coisa julgada e litispendência entre ambas.
No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, discorda da forma como foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja suportada na íntegra pelos autores e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença.
As contrarrazões dos autos encontram-se no ID no 38299993, pelo desprovimento dos apelos.
Em suas contrarrazões (ID no 38299995), a requerida inicialmente alega que os autores/apelantes não atacaram os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do decisum.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com a ordem de prejudicialidade das matérias.
Preliminar – Não conhecimento do recurso dos autores por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Arguiu a apelada/requerida que o recurso dos autores não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.
É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.
Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.
Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.
Sobre o tema, o seguinte julgado:
“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]" (TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).
No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.
Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que, rejeito a preliminar suscitada.
Da tutela recursal.
De se destacar que resta prejudicada a análise do pedido de tutela recursal para suspender os efeitos do contrato com relação à alienação fiduciária do imóvel dado em garantia, bem como retirar os nomes dos autores/apelantes dos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a questão já foi analisada pelo Des. Carlos Alberto da Rocha no Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto pelos autores/apelantes, que resultou no julgamento do Agravo interno no 1000709-11.2018.8.11.0000, pela Colenda Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal no dia 04/04/2018, in verbis:
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RELEVÂNCIA E PERIGO DA DEMORA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo a apelação que, por se tratar de medida excepcional, requer a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, a relevância da fundamentação cumulada com risco de dano grave e de difícil reparação. Não se desincumbindo o agravante de demonstrar os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo a recurso desprovido por lei de tal eficácia, deve ser indeferida a medida. ”
Destarte, como já houve o indeferimento do efeito suspensivo pretendido, dou por prejudicado o pedido.
Da conexão e Litispendência
Arguiu a requerida/apelante a conexão/prevenção da presente ação com a de Consignação em Pagamento no 1011828-40.2018.8.11.0041 em trâmite na 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, por entender que ambas discutem a legalidade dos encargos do mesmo contrato.
In casu, é bem verdade que em se tratando a hipótese de duas ações nas quais, de um lado buscam os autores/apelantes perante a 4aa Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital a consignação dos valores que entendem devidos com relação à Cédula de Crédito Bancário no 660160 e, de outro, buscavam estes, junto à 3a Vara Especializada em Direito Bancário também desta capital, a revisão de cláusulas contratuais do mesmo contrato, a teor da regra do artigo 55 do CPC/15, referidas ações reputam-se conexas e devem ser julgadas simultaneamente a fim de se evitar decisões conflitantes.
Aliás, nesse sentido, comentando o referido dispositivo, nos esclarece Theotonio Negrão, in verbis:
“Há conexão: “ação de consignação em pagamento e ação ordinária em que se discute cláusula contratual no que concerbe ao valor das prestações consignadas” (STJ-1a Seção: RSTJ 13/89; RSTJ 12/416, 19/394).” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47a ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 142).
Contudo, não é menos verdade que, se à época da arguição de conexão por qualquer das partes, já tiver sido julgada uma das ações, não há falar-se em conexão.
Isso porque, nestas hipóteses inexiste qualquer utilidade para a conexão dos processos, porquanto sendo o objetivo do referido instituto evitar a coexistência de decisões contraditórias e dar maior eficiência à atividade processual, o encerramento da prestação jurisdicional impossibilita que o juízo dito competente tenha condições de analisar ambos os feitos.
Nesse sentido, é entendimento já sumulado no STJ, no verbete no 235: “A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. ”
No caso, como o juízo da 3o Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital já esgotou sua prestação jurisdicional em relação a presente ação revisional (1019568-83.2017.8.11.0041), em que os autores/apelantes propuseram em face da requerida/apelada prolatando sentença com resolução de mérito em 21/07/2017, não há falar em conexão.
No mesmo sentido quanto à alegação de litispendência.
Isto porque, segundo disposto no artigo 337, § 1o ao § 3o do Código de Processo Civil/15, configura a reprodução de ação anteriormente ajuizada, em curso, entre as mesmas partes, contendo a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Aliás, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:
“Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas no polo das ações em análise. A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente) deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas. ” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2006. São Paulo. p. 496)
Na hipótese, descabe falar-se na ocorrência do instituto da litispendência, uma vez que a despeito de as ações acima citadas terem as mesmas partes, diferem quanto à causa de pedir e ao pedido.
Isso porque, enquanto na presente ação Revisional de Contrato Bancário no 1019568-83.2017.8.11.0041– visam os autores/apelantes a revisão dos encargos contratuais da Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel no 660160 (ID no 38299384), na ação de Consignação em Pagamento no 1011828-40.2018.8.11.0041 – buscam a consignação da integralidade da dívida a fim de evitar a alienação do imóvel oferecido em garantia.
Destarte, ausente no caso, a alegada litispendência entre as ações acima explicitadas, não há falar-se em litispendência e tampouco coisa julgada, pelo que rejeito esta preliminar.
Preliminar – Prejudicial de Mérito: Nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de angularização processual.
Como relatado, arguiram os autores/apelantes que houve cerceamento do seu direito de defesa, visto que pretendiam produzir, além dos documentos carreados com a inicial, prova pericial para o esclarecimento dos fatos alegados e esta não lhes foi oportunizada, ocorrendo o julgamento antecipado da lide.
Todavia, razão não lhes assistem.
Isso porque, versa a espécie sobre revisional de contrato lastreada na “Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel no 660160” constante do ID no 38299384, cujo pedido se restringe ao débito oriundo desse documento.
Logo, mostra-se desnecessária a realização de perícia contábil para a correção e apuração do valor cobrado, uma vez que este pode ser aferido por simples cálculo aritmético, após o julgamento da lide.
Com efeito, a prova pericial em nada acrescentaria para a demonstração dos fatos alegados pelos autores, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, qual seja, a análise das cláusulas contratuais.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador. [...].” (TJMT RAC no 1013957-81.2019.8.11.0041, Rel. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 13/03/2020)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – REVISÃO DE CÉDULA BANCÁRIA – TITULO EXECUTIVO (LEI 10.931/2004) – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PROVA PERICIAL NÃO VERIFICADA – LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A. E ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – POSSIBILIDADE DA PACTUAÇÃO PARA OS CONTRATOS POSTERIORES A MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17 – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. A orientação jurisprudencial é no sentido de não ser necessária a realização de prova pericial, máxime se as provas já produzidas se revelam suficientes para tanto, para análise de pedido de revisão de contrato bancário. A Lei 10.931/2004 prescreve como título executivo a cédula bancária e não exige para tanto a assinatura de duas testemunhas. Pacífico o entendimento de não limitação dos juros em 12% a.a.. Não demonstrada abusividade na contratação é de ser mantida a taxa de juros pactuada. ” (TJMT – RED no 0018171-89.2014.8.11.0015, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 13/12/2019)
Destarte, entendendo o magistrado sentenciante que a dilação probatória era desnecessária para julgamento da lide, agiu com acerto ao dispensar a produção de outras provas, e proferir o julgamento antecipado da lide.
Quanto à ausência de angularização processual, de se destacar que ao caso, descabem maiores considerações, porquanto eventuais prejuízos em razão da ausência de citação deveriam ter sido alegados pela requerida, posto que, consoante artigo 18 do CPC/15: “ Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. ”
No caso, além de a requerida não ter recorrido de tal fato (ausência de angularização), observa-se do ID no 38299380, que compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contestação, sanando o vício anteriormente alegado pelos autores/apelante.
Rejeito, pois, a prejudicial suscitada.
Do Mérito
Do contrato
Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel no 660160 (ID no 38299384) em 13/03/2012, com as seguintes especificações:
a) Limite de crédito: R$ 1.900,000,00
b) CLÁSULA SEGUNDA – ENCARGOS FINANCEIROS: “A taxa de encargos da presente operação é pós-fixada tendo como base o/a CDI acrescida de juros de 1,15% a.m. capitalizados mensalmente, nos termos da MP 2.170 - 36/2001, e amortizada pela Tabela Price.”
c) CLÁUSULA QUARTA – INADIMPLEMENTO: “Ocorrendo inadimplência, mantidos os encargos financeiros pactuados, cessarão de imediato os demais encargos fixados da CLÁUSULA ENCARGOS FINANCEIROS, passando a incidir, substitutivamente, sobre as parcelas vencidas nas mesmas épocas, inclusive as decorrentes de vencimento antecipado, juros de 6,00% (seis por cento) ao mês, equivalente a 101,22% (cento e um e vinte e dois por cento) ao ano. ”
Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de R$ 7.220,00 a título de IOF e r$ 200,00 de tarifa de Abertura de crédito.
Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros, encargos de mora, ajuizaram a presente ação Revisional de Contrato Bancário, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.
Conclusos os autos no ID no 38299364, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Jorge Iafelice dos Santos.
Pois bem.
Da incidência do Código de Defesa do Consumidor
Salienta-se que as normas do CDC não são aplicáveis ao caso, tendo em vista a recorrente tratar de pessoa jurídica, que utilizou os créditos disponibilizados pela instituição financeira não como destinatária final, vez que os referidos contratos visavam fornecer capital de giro para incrementar a atividade empresarial.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE INSUMO. FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. MULTA MORATÓRIA. 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. [...]
2. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o do CDC.
Precedente." (AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/5/2013, DJe 4/6/2013) [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (STJ - AgInt no AREsp 1257994/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 06/12/2019)
Logo, não há falar que a empresa beneficiária dos contratos se enquadra no conceito jurídico de consumidor previsto no art. 2o do CDC, motivo pelo qual afasta-se a incidência da lei consumerista ao caso em discussão.
Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6o do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.
Destarte, neste tópico a sentença merece reparos.
Dos juros remuneratórios
No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado sob a técnica dos recursos repetitivos firmou-se no sentido de que:
“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]” (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)
Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.
No caso em tela, consoante já citado, na Cédula de Crédito Bancário no 660160 (ID 38299384) firmada em 13/03/2012, a taxa de juros foi pactuada em 1,1500% ao mês e 14,7072% ao ano.
Segundo informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES), no mês de setembro de 2015, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 1,54% ao mês e 20,16% ao ano.
Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário no 660160 foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.
Portanto, neste tópico, o decisum não merece reforma.
Da capitalização dos juros
Conforme cediço, no julgamento do recurso paradigma REsp no 973.827/RS (Temas 246 e 247), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". [...] (STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
Na hipótese, da análise da Cédula de Crédito Bancário no 660160 (ID 38299384) constata-se que a previsão da capitalização de juros é expressa na cláusula segunda. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.
De igual modo, o contrato foi firmado em 13/03/2012, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.
Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros de forma mensal contratada, pelo que não merece reforma o decisum também neste item.
Da utilização da Tabela Price
Aduzem os autores/apelantes que apesar de constar expressamente no contrato que as amortizações dos valores pagos seriam realizadas pela Tabela PRICE, originada do sistema francês, cuja principal característica é a fixação do importe das prestações em valor fixo desde o início ao fim, tal fato não ocorreu no caso em discussão, visto que que estas aumentam mês a mês no decorrer da contratação.
Contudo, não procede a irresignação dos autores, porquanto consta da CLÁSULA SEGUNDA – ENCARGOS FINANCEIROS do contrato em discussão, in verbis:
“A taxa de encargos da presente operação é pós-fixada tendo como base o/a CDI acrescida de juros de 1,15% a.m. capitalizados mensalmente, nos termos da MP 2.170 - 36/2001, e amortizada pela Tabela Price.”
Note-se que na hipótese, não há como admitir as prestações com valores fixos do início ao fim do contrato, uma vez que o modelo de correção adotado no empréstimo foi o pós-fixado (corrigido pela CDI) e atrelado ao sistema de amortização conhecido como Tabela Price.
Ressalte-se que é comum as pessoas se confundirem ao contratar esse tipo de empréstimo/financiamento por diversos fatores. Um deles é a ideia de que por se tratar da Tabela Price as prestações serão fixas do início ao fim do financiamento. Em teoria isso é verdade, uma vez que a principal característica dessa modalidade de amortização é que as prestações são fixas, diferente do Sistema de Amortização Constante - SAC onde as prestações são decrescentes.
No entanto, isso só será verdadeiro caso o financiamento não seja corrigido por algum indexador.
Com efeito, tal fato nos leva ao segundo ponto: a correção das prestações. A correção monetária serve para atualizar o valor ao longo do tempo, seja frente a desvalorização do poder de compra, o que acontece pela inflação, ou de acordo com alguma especificidade do mercado, como acontece no caso do mercado imobiliário.
Assim, o índice pode variar de acordo com o tipo de financiamento ou mesmo o momento em que foi contratado.
Nesse sentido:
“Taxa pré e pós-fixada.
As taxas pré-fixadas são bastante simples: elas são definidas de forma prévia, permitindo ao consumidor conhecer, no momento da contratação, o valor preciso das taxas de juros e de todas as parcelas que ele irá pagar, de forma fixa e durante todo o contrato.
Já as pós-fixadas são aquelas que se vinculam aos índices de inflação. São também conhecidas como taxas de juros de curto prazo, que podem variar de acordo com a economia do país.
Na prática, o consumidor que escolher os juros pós-fixados sempre terá mensalmente o valor da prestação do seu financiamento alterado de forma imprevisível.” (https://www.bompracredito.com.br/blog/amortizacao/)
No caso, como existe o indexador, significa que a correção é pós-fixada, ou seja, será corrigido por um índice cuja variação será posterior ao da contratação do empréstimo.
Em outras palavras: se não existisse indexador, as prestações não seriam corrigidas e, portanto, seriam pré-fixadas.
Destarte, se no ato da contratação do “Empréstimo Crédito Pessoal/Capital de Giro” optaram os autores/apelante pela Tabela Price + pós-fixada, à espécie descabe falar em parcelas/prestações mensais com valores fixos, posto que, em razão da contratação, a tendência destas é de fato de aumento até o final do contrato.
Do índice de correção monetária
No caso, como já mencionado na “CLÁSULA SEGUNDA – ENCARGOS FINANCEIROS” da cédula em discussão foi contratado o Certificado de Depósito Intercambiário – CDI, como indexador de correção monetária.
Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice de correção monetária divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja ainda porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.
Neste sentido:
Súmula 176/STJ. “É nula a clausula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.
Ainda:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CDI NO CÁLCULO DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA – FIXAÇÃO PATAMAR LEGAL – SUCUMBÊNCIA PROPORÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É impositiva a inadmissibilidade de cláusula contratual em cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, que prevê remuneração pela Taxa CID (Certificados de Depósitos Interbancários) divulgada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, em afronta ao preceituado pela Súmula 176 do STJ. 2. Os juros de mora nos CONTRATOS bancários deve observar o percentual de 1% (um por cento) a.m., a teor da Súmula 379 do STJ; devendo a cláusula que se revela abusiva ser afastada.3. A proporção da sucumbência resta mantida, considerando-se não apenas o aspecto quantitativo dos pedidos formulados, decorrente do número de cláusulas controvertidas, mas também o qualitativo em relação ao impacto da REVISÃO no CONTRATO. ” (TJMT – No 0015416-64.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 14/05/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E DE CRÉDITO FÁCIL ATM - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ADEQUAÇÃO PELO INPC - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – MULTA DE 2% - LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.
O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito.
Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.
A capitalização diária de juros deve vir pactuada de forma expressa e clara no contrato, uma vez que implica em vantagem exagerada da instituição financeira em prejuízo do consumidor.
“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)”(TJMT – Rac 35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018)
Não cabe prevalecer a cobrança de correção monetária pelo CDI mais juros de 125,000000% ao ano, visto que não foram fixados em valor autorizado por lei, sendo aviltantes e suplantando o que acolhe na legislação vigente.
Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. ” (TJMT – RAC no 0038617-64.2016.8.11.0041- Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Julgado em 04/12/2018, publicado no DJE 11/12/2018)
Ademais, de se destacar que a referida taxa (CDI), além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, não se caracterizando, propriamente, como índice de correção monetária.
Destarte, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, deverá incidir, ao caso, o INPC, pelo que merece retificação a sentença nesse aspecto, visto que afastou o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro como índice de correção monetária, mas foi omissa quanto à fixação pelo INPC.
Dos encargos de mora.
Quanto aos juros moratórios, o percentual de “[...] 6,00% (seis por cento) ao mês, equivalente a 101,22% (cento e um e vinte e dois por cento) ao ano. ” é largamente desproporcional para com a realidade econômica pátria. Isto porque, conforme consta do contrato, a inadimplência também enseja o acréscimo da correção monetária sobre o saldo devedor – o que corresponde a uma dupla sanção.
Ou seja, com a reforma da decisão singular quanto a este ponto, a mora já ensejaria uma cobrança de 1% ao mês sobre o saldo devedor, acrescida de correção monetária - o que onera sobremaneira o débito principal.
Assim, a punição à mora, se atendida a pretensão da requerida quanto aos juros moratórios, seria largamente desproporcional à realidade econômica, equidade e boa-fé nas relações de consumo.
Deveras, é justo que haja uma punição à inadimplência a fim de se privilegiar o mutuário em dia com suas obrigações e desestimular o descumprimento do pactuado. No entanto, tal punição não pode ser exagerada a ponto de compelir o devedor a uma situação de crescente endividamento, face à impossibilidade de arcar com prestações em muito excedentes aos valores originalmente pactuados.
Há que se punir a inadimplência, mas não se pode permitir que se condene o mutuário à crescente insolvência e falência pessoal.
Nesse particular, a sentença deve ser retificada para que se limite os juros moratórios ao percentual de 1% ao mês, na Cédulas de Crédito Bancário em questão, correspondente a 12% ao ano, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL – CARTÃO DE CRÉDITO – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – MANEJO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO ABUSO EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS- AFASTADA- ENCARGOS DE MORA - REDUÇÃO DOS JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADA - VIABILIDADE – ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES LITIGANTES NA MESMA PROPORÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]. Merece reforma a sentença para se fixar os juros moratórios em 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano c/c multa de 2%, durante o período de inadimplemento. [...].” (TJMT – RAC. 32992/2018, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, publicado no DJE 13/07/2018)
Da Taxa de Abertura de Crédito – TAC e do I.O.F.
Conforme acima relatado no contrato em discussão foram cobrados o valor de R$200,00 a título de Tarifa de Abertura de Crédito – TAC e R$ R$ 7.220,00 de I.O.F, totalizando tais encargos em R$ 7.420,00.
Com relação à Taxa de Abertura de Crédito – TAC, a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30/4/2008 e desde que prevista expressamente. Após tal data, porém, já não há respaldo legal para a sua pactuação.
Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:
“[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).
Na hipótese, como o contrato foi entabulado em 13/03/2012, não se afigura legítima a cobrança da Taxa de Abertura de Crédito – TAC em questão, pelo que não merece retoque a sentença neste item.
Quanto à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, também a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu pela admissão da cobrança do referido encargo, in verbis:
“[...] - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp no 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).
Ainda nesse sentido:
“[...] não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4a Turma – AgRg no Resp 1365746/RS – Rel. Ministro Raul Araújo – DJ 11/12/2013)
Portanto, incontestável que o IOF é devido nas operações de crédito, sobretudo em contratos de financiamento.
Ademais, não procede a alegação dos autores/apelantes de que no ato da contratação o “[...] IOF foi exigido e quitado a vista [...]” (Sic. ID no 38299366 - pág. 22), posto que se extrai de forma clara da CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) do contrato em discussão que o valor total do financiamento se deu no importe de R$ 1.907.420,00, ou seja, principal de R$ 1.900,000,00 + R$ 7.220,00 de IOF + R$ 200,00 de Tarifa de Abertura de Crédito.
Portanto, escorreita a sentença neste tópico.
Da repetição do indébito e/ou compensação
Não prospera a pretensão recursal da parte autora de repetição de indébito em dobro, em razão da cobrança indevida de encargos pela instituição bancária.
Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:
“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”.
Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.
Nesse sentido, o posicionamento do STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.
[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ” (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)
“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ” (TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).
Portanto, não merece reparos a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de forma simples, caso comprovado os valores eventualmente pagos a maior pela recorrente na fase de liquidação.
Da verba de sucumbência.
No mais, merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, porquanto tendo os autores se sagrado vencedores em apenas três de seus vários pedidos (nove), qual seja, afastamento da cobrança da TAC, substituição do CDI pelo INPC e redução dos juros moratórios, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso da requerida para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e dou parcial provimento ao recurso dos autores para:
a) julgar prejudicada a análise do pedido de tutela recursal dos autores, em razão do julgamento do Agravo interno no 1000709-11.2018.8.11.0000
b) determinar a substituição do Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária no contrato em discussão.
c) limitar os juros moratórios contratados ao percentual de 1% ao mês, correspondentes a 12% ao ano;
d) determinar que a parte autora arque com a totalidade da verba de sucumbência, sendo os honorários advocatícios fixados na sentença, em razão de a parte contrária (banco) ter decaído de parte mínima dos pedidos.
No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.
Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.
P.I.C.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora